Tribunal: TJMT
Processo: 0005380-73.2018.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005380-73.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EDSON BARBOZA DE SENA - CPF: 035.549.111-78 (EMBARGANTE), JACIARA DA ROSA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON BARBOZA DE SENA, JACIARA DA ROSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0005380-73.2018.8.11.0007

EMBARGANTE: EDSON BARBOZA DE SENA, JACIARA DA ROSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Barboza de Sena
e
Jaciara da Rosa
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0005380-73.2018.8.11.0007
, julgado em 21 de julho de 2020.

O embargante postula
exclusivamente o prequestionamento
, argumentando que o acórdão foi contraditório ao analisar a preliminar de nulidade arguida.

O embargante, embora diga que a argumentação exposta no acórdão está correta, requer que seja ponderado argumentos a respeito da
“denúncia anônima”,
elemento esse que a defesa entende ser ilegal para basear as ações policiais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.

Nos termos da certidão de id. 53658466, o presente recurso foi interposto
tempestivamente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON BARBOZA DE SENA, JACIARA DA ROSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Barboza de Sena e Jaciara da Rosa
, no qual sustenta que o acórdão foi contraditório na análise da preliminar arguida.

Em suma, o objetivo do presente embargos de declaração é o prequestionamento do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ao tratar a preliminar arguida pela defesa, o voto condutor assim consignou:

“Com efeito, a busca e apreensão na residência de cidadão é medida extremamente invasiva, porquanto adentra o maior espaço de intimidade do ser humano. No entanto, tal método é de grande valia para a repressão penal, eis que capaz de aportar aos autos grande carga probatória. Desse modo, ainda que gere desconforto ao cidadão, a medida é eficaz e auxiliar, em muitos casos, a solução de diversas controvérsias.

Dessa maneira, diante da importância do bem tutelado pela carta magna, tal método somente é permitido em três determinadas ocasiões, quais sejam: I. Flagrante delito; II. Prestação de socorro e III. Determinação judicial.

No caso dos autos, observo que os Policiais Militares, em posse de informações anônimas sobre o funcionamento de ponto de venda de drogas, diligenciaram até o local, momento em que o apelante
Edson
, saindo da residência, avistou a viatura policial e empreendeu-se em fuga, comportamento extremante suspeito.

Diante de tais fatos, os agentes policiais decidiram adentrar a residência, dada a evidente suspeita do comportamento do apelante, onde encontraram a apelante
Jaciara
e os entorpecentes.

Assim, tenho que não há nulidade na ação policial, pois fundada no comportamento suspeito dos apelantes e nas denúncias anônimas recebidas pela guarnição.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, concluo que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. (...)” (HC 446.102/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)

Diante disso,
rejeito a preliminar levantada pela defesa.
” -
id. 47743453

Como se vê, o acórdão recorrido apresentou as razões que incorreram na conclusão de rejeição da preliminar aventada, rebatendo todos os argumentos expostos na apelação criminal analisada.

Além disso, da análise dos autos, é possível concluir que a ação policial fundou-se não só na denúncia anônima, como também na ação suspeita do
apelante Edson
, que fugiu no momento em que avistou a viatura.

Nesse aspecto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade pendente de esclarecimento ou reforma.

De outro tanto, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP), o que não ocorreu no caso em apreço.

Por fim, impõe-se consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A propósito:

“(...) 3.
Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)”
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifei.

Assim, não há o que aclarar ou colmatar no acórdão impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Destarte, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020